Tribunal: TJSP
Processo: 2273997-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO MENSAL DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA AUTORIZADA POR LEI E QUE SE MOSTRA TOTALMENTE APROPRIADA À SITUAÇÃO, ATÉ PORQUE NÃO EVIDENCIADA A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MECANISMO COM IGUAL EFICÁCIA. PROVIDÊNCIA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO MENSAL DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA AUTORIZADA POR LEI E QUE SE MOSTRA TOTALMENTE APROPRIADA À SITUAÇÃO, ATÉ PORQUE NÃO EVIDENCIADA A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MECANISMO COM IGUAL EFICÁCIA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR GRAVOSIDADE. NECESSIDADE, PORÉM, DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL, DE MODO A POSSIBILITAR QUE SEJA ALCANÇADA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO E, AO MESMO TEMPO, NÃO PRODUZA COMPROMETIMENTO DOS FINS DA EXECUTADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora sobre percentual do crédito de titularidade da empresa executada é medida perfeitamente admissível e a sua adoção, no caso, encontra plena justificativa, até porque ausente qualquer demonstração que permita identificar a possibilidade de a atividade executória se desenvolver tão eficazmente. A ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC não é absoluta, podendo ser desconsiderada em situações especiais, quando evidenciado que a sua realização não atenderá adequadamente ao princípio do resultado. A determinação, no caso, não implica violação ao princípio da menor gravosidade. 2. Entretanto, deve ser fixado um percentual sobre o montante mensal respectivo, de modo a possibilitar que seja alcançada a finalidade da execução e, ao mesmo tempo, não produza comprometimento dos fins da empresa. No caso, reputa-se adequada a fixação em 20% do crédito mensal respectivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000080402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273997-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante TRANSPORTE
COLETIVO MOCOCA LTDA. - EPP, são agravados LAÍS LIMEIRA CORRÊA, AILTON LUIZ
CORRÊA e MARCELO TADEU NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2273997-37.2019.8.26.0000 – Mococa – VOTO No 44585 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273997-37.2019.8.26.0000
Comarca:MOCOCA 2a Vara
Juiz: Djalma Moreira Gomes Junior
Agravante: Transporte Coletivo Mococa Ltda. - EPP
Agravados: Laís Limeira Corrêa, Ailton Luiz Corrêa e Marcelo Tadeu Netto
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
QUANTIA.
DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO
MENSAL
DE
TITULARIDADE
DA
EXECUTADA.
ADMISSIBILIDADE. MEDIDA AUTORIZADA POR LEI E
QUE
SE
MOSTRA
TOTALMENTE
APROPRIADA
À
SITUAÇÃO,
ATÉ
PORQUE
NÃO
EVIDENCIADA
A
POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MECANISMO COM
IGUAL EFICÁCIA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR GRAVOSIDADE.
NECESSIDADE, PORÉM, DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL,
DE MODO A POSSIBILITAR QUE SEJA ALCANÇADA A
FINALIDADE DA EXECUÇÃO E, AO MESMO TEMPO, NÃO
PRODUZA
COMPROMETIMENTO
DOS
FINS
DA
EXECUTADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
penhora sobre percentual do crédito de titularidade da empresa
executada é medida perfeitamente admissível e a sua adoção, no
caso, encontra plena justificativa, até porque ausente qualquer
demonstração que permita identificar a possibilidade de a
atividade executória se desenvolver tão eficazmente. A ordem
preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC não é absoluta,
podendo ser desconsiderada em situações especiais, quando
evidenciado que a sua realização não atenderá adequadamente
ao princípio do resultado. A determinação, no caso, não implica
violação ao princípio da menor gravosidade. 2. Entretanto, deve
ser fixado um percentual sobre o montante mensal respectivo, de
modo a possibilitar que seja alcançada a finalidade da execução
e, ao mesmo tempo, não produza comprometimento dos fins da
empresa. No caso, reputa-se adequada a fixação em 20% do
crédito mensal respectivo.
Voto no 44.585
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2273997-37.2019.8.26.0000 – Mococa – VOTO No 44585 - 3 -
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA. EPP com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida em ação de reparação de danos
proposta por LAÍS LIMEIRA CORRÊA e AÍLTON LUIZ CORRÊA, em fase
de cumprimento de sentença.
Aduz a agravante que não pode subsistir a ordem de
incidência de constrição de 100% do crédito de sua titularidade frente à
empresa Mecânica Cairu Ltda., isto porque constitui a sua única fonte de
renda. Alternativamente, pleiteia seja fixada a penhora no patamar máximo
de 10% do seu faturamento, sob pena de inviabilizar a sua atividade
empresarial.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Determinada a realização de penhora sobre o crédito que
a executada tem a receber da empresa Mecânica Cairu Ltda., sobrevém a
interposição do presente recurso.
Argumenta a recorrente que matinha dois contratos de
prestação de serviços de transporte ativos, um com a Prefeitura Municipal
de Mococa e outro com a Mecânica Cairu Ltda. Entretanto, em 22 de
outubro de 2019 foi notificada de que a Prefeitura Municipal de Mococa
optou por realizar contrato emergencial com outra empresa de transporte
para dar sequência ao Transporte Coletivo Municipal. Assim, não pode
subsistir a ordem de incidência de 100% do crédito de que é titular em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2273997-37.2019.8.26.0000 – Mococa – VOTO No 44585 - 4 -
relação à empresa Mecânica Cairu Ltda., isto porque constitui a sua única
fonte de renda, invocando em seu favor o artigo 866, § 1o, do Código de
Processo Civil. Subsidiariamente, pleiteia seja fixada a penhora no patamar
máximo de 10% do seu faturamento, sob pena de inviabilizar a sua
atividade empresarial.
Desde logo, deve-se observar que, de acordo com a nova
sistemática executória, não mais existe o direito de a parte executada
nomear bens à penhora, cabendo à exequente a possibilidade da indicação.
Ao executado fica aberta a oportunidade de pleitear a substituição por outro,
desde que demonstre que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao
exequente (artigo 847 do CPC).
Por outro lado, como se sabe, o princípio da menor
gravosidade possível, estampado no artigo 805 do CPC, não pode
comprometer o princípio do resultado. Sua aplicação só se justifica diante
da existência de opções de atuação perfeitamente equivalentes, e essa
efetivamente não é a situação dos autos.
Assim sendo, não há como deixar de reconhecer que a
penhora sobre o crédito mensal da executada é a medida que melhor
possibilita atender ao princípio do resultado, o que torna impossível a
invocação do princípio da menor gravosidade.
Portanto, impõe-se apreciar o pedido subsidiário, que é
voltado à redução do percentual fixado.
A questão que se apresenta é saber qual o percentual de
constrição que deve prevalecer, de modo a possibilitar que seja alcançada a
finalidade da execução e, ao mesmo tempo, não produza comprometimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2273997-37.2019.8.26.0000 – Mococa – VOTO No 44585 - 5 -
dos fins da empresa. Por isso, adequada se mostra a incidência da penhora
sobre o equivalente a 20% do valor crédito mensal, o que atende
perfeitamente a esses parâmetros.
Dessa
forma,
impõe-se
acolher
parcialmente
o
inconformismo e, assim, atendendo ao pleito subsidiário, fixar-se que a
penhora incida sobre 20% do crédito mensal auferido pela executada.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator